Tribunal: TJBA
Processo: 8001177-26.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001177-26.2022.8.05.0146 (ID 81024695) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A Advogado(s): THACIO FORTUNATO MOREIRA, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE EMBARGADA: SILVANA DIAS DA SILVA Advogado(s): I R/II A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONSTATAÇÃO. ACOLHIMENTO. I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material. II – Observado que o acórdão embargado, ao examinar o contrato de seguro havido entre as partes, interpretou incorretamente o limite de aceitação automática do seguro previsto na apólice como o limite de indenização para danos materiais, impõe-se a correção do vício, para consignar que a indenização securitária por danos materiais deve ser limitada ao valor do bem segurado, devidamente atualizado, conforme previsão legal e contratual. III – Vale registrar, todavia, que o valor da indenização por dano material será efetivamente apurado em liquidação, mediante perícia. E como a correção monetária tem como finalidade a preservação do valor da moeda e a recomposição do valor do capital depreciado pelo transcurso do tempo, tem-se que o quantum indenizatório deverá ser corrigido somente a partir do momento em que o laudo pericial for elaborado. IV – O mesmo raciocínio se aplica à incidência de juros de mora, pois, sendo ilíquida a obrigação antes da fixação do quantum debeatur, não há fato ou omissão imputável ao devedor quanto ao não pagamento, de modo que correrão desde o momento em que tornar-se-á fixada em definitivo a quantia da indenização, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da consumidora. V – O julgado merece reparo, além disso, para fazer incidir a SELIC, para fins de correção monetária e juros de mora, sobre os valores das indenizações por danos material e moral, uma vez fixados após o advento da Lei nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 81024695, opostos na Apelação nº 8001177-26.2022.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que figura como Embargante CAIXA SEGURADORA S/A e como Embargada SILVANA DIAS DA SILVA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA